Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737854-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira e M. de Oliveira Advogados e Associados contra a decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento de Sentença n. 0707296-45.2019.8.07.0018, proposto por Geraldina Dias Balbino Sousa contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev e o Distrito Federal, indeferiu o pedido de retificação da titularidade dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença (id 103578660 dos autos de origem). Os agravantes afirmam (id 31012248), ter a Contadoria Judicial somado equivocadamente os honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, sendo necessária a separação das verbas por possuírem credores distintos. Destacam que os honorários do cumprimento de sentença, fixados em id 42718420, pertencem ao advogado Severino Marques de Oliveira, devendo ser expedido o requisitório em seu favor. Acrescenta que, no tocante aos honorários da fase de conhecimento, fixados em id 66324621, a sua expedição deve se dar em nome da M. de Oliveira Advogados e Associados, na forma do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil. Alegam que os honorários constituem direito autônomo do advogado e, por se tratar de créditos individualizados, poderá ser expedido o requisitório em seu favor, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94 e do art. 8o da Resolução do n. 303/2009 do Conselho Nacional de Justiça. Colacionam julgados para corroborar a sua tese. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para a separação dos valores referentes às verbas honorárias e, em sequência, possibilitar a expedição autônoma da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença e da fase de conhecimento. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo efetivado (id 31012249). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Código, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação da titularidade dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença (id 103578660 dos origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não vejo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos de origem, e sem adentrar nas razões do mérito recursal, verifica-se ter sido a questão levantada também pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, que, ao não concordar com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, também pleiteou o fracionamento dos requisitórios. O Juízo de Primeiro Grau entendeu por intimar a parte autora para justificar o pedido, pois ao compulsar os autos se verifica que se trata de advogados pertencentes ao mesmo escritório de advocacia (id 109321158 dos autos de origem). O prazo de cinco (5) dias concedido pelo Juízo de Primeiro Grau findou em 2.12.2021 e, após manifestação do patrono da agravante, a questão poderá ser solucionada na origem. Acrescente-se que não se faz presente o perigo de dano, porquanto eventual provimento do agravo ensejará a correção das requisições, caso expedidas. Nesse contexto, caso mantido o interesse recursal, a controvérsia deverá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição legal